Tribunal: TJBA
Processo: 0000190-29.2016.8.05.0020
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000190-29.2016.8.05.0020 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ODAIR SOUSA DA SILVA Advogado(s): FLORISVALDO DE JESUS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINARES DE NULIDADE (PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO). REJEIÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Odair Sousa da Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e tentativa de homicídio qualificado, em concurso material. A defesa arguiu preliminares de nulidade por ausência de justa causa, sob a teoria da perda de uma chance probatória, e por irregularidade no reconhecimento fotográfico, além de pleitear, no mérito, a absolvição sumária ou impronúncia, bem como o afastamento da qualificadora. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há nulidade da decisão de pronúncia em razão de suposta deficiência investigativa e da alegada irregularidade do reconhecimento fotográfico; (ii) se estão presentes indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a pronúncia; (iii) se é cabível a absolvição sumária ou impronúncia; e (iv) se deve ser afastada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Eventuais falhas no inquérito policial não contaminam a ação penal quando supridas por provas produzidas sob o crivo do contraditório, sendo inaplicável, no caso, a teoria da perda de uma chance probatória, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto. 4. A irregularidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ainda que existente, não invalida a decisão de pronúncia, quando há outros elementos probatórios autônomos e judicializados que indicam a autoria. 5. A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por laudos periciais, enquanto os indícios de autoria decorrem, sobretudo, da prova testemunhal, com destaque para depoimento presencial firme e coerente que aponta o recorrente como autor dos disparos. 6. A versão defensiva de negativa de autoria mostra-se isolada, não sendo suficiente para afastar os indícios colhidos, sendo que eventuais contradições devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 7. Inexistem hipóteses legais de absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, impondo-se a manutenção da decisão de pronúncia. 8. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima não é manifestamente improcedente, havendo indícios de que os disparos foram efetuados de forma inesperada e pelas costas, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença. 9. Verificado erro material no dispositivo da decisão de pronúncia, consistente na omissão da imputação de tentativa de homicídio, impõe-se sua correção de ofício, sem alteração do conteúdo decisório. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e desprovido, com correção, de ofício, do erro material da decisão de pronúncia, para explicitar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri também pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, mantidos os demais termos. Tese de julgamento: “1. Irregularidades no inquérito policial ou no reconhecimento fotográfico não ensejam nulidade da pronúncia quando há provas judicializadas suficientes de autoria e materialidade. 2. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito. 3. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, devendo, em caso de dúvida, ser submetidas ao julgamento do Júri. 4. Erro material no dispositivo da decisão de pronúncia pode ser corrigido de ofício, sem nulidade do ato.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 121, § 2º, IV, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 226, 413, 414, 415 e 563. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no AREsp nº 1.896.464/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 22.02.2022, DJe 02.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0000190-29.2016.8.05.0020, da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA, sendo Recorrente Odair Sousa da Silva e Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, a ele negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.